Tribunal: TJES
Processo: 5001859-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001859-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY STUHR

AGRAVADO: LINDINALVA SOUZA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001859-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY STUHR

AGRAVADOS: LINDINALVA SOUZA ALMEIDA E JOSÉ ARNALDO DA FONSECA NETO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – NOTA PROMISSÓRIA – EXIGIBILIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - SUSPENSÃO DO PROTESTO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A nota promissória é título
executivo

dotado

de
autonomia e abstração
que documenta a existência de um crédito líquido e certo,
o qual
se torna exigível a partir d
o
vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa
subjacente à
sua
emissão.

2.
A
discussão
sobre a
causa “
debendi”

da nota promissória
é admitida
nos casos
em que
o título
não circulou,
estando, portanto,

vinculad
o
ao negócio jurídico
que
o
originou
.

3.
Não comprovada a alegaç
ão
de que
as notas promissórias impugnadas na ação que tramita em 1ª Instância foram emitidas
apenas
para a garantia de uma promessa
futura
de compra de venda de imóvel que não se concretizou,
não há como afastar a
exigibilidade do crédito nelas representado
com fundamento na
ausência de causa
debendi
.

4.
É
anulável o negócio jurídico
firmado com
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, incumbindo à parte que alega a existência do vício comprová-lo
(CC,
art. 171
)
.

5.
Sem a comprovação de que as
nota
s
promissória
s foram
emitida
s

com vício de consentimento, não há justificativa para a suspensão da exigibilidade dos títulos nesta fase
inicial
do processo, pois ausentes os requisitos
necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida em caráter antecedente,

de acordo com os
art
s
. 300
e 303 do CPC
.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001859-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY STUHR

AGRAVADOS: LINDINALVA SOUZA ALMEIDA E JOSÉ ARNALDO DA FONSECA NETO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A nota promissória é título
executivo

dotado

de
autonomia e abstração
que documenta a existência de um crédito líquido e certo,
o qual
se torna exigível a partir d
o
vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa
subjacente à
sua
emissão.

Todavia,
é possível a
discussão
sobre a
causa “
debendi”

nas hipóteses em que
a nota promissória
não circulou,
estando, portanto,

vinculad
a
ao negócio jurídico
que
a
originou
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINARES - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E COISA JULGADA MATERIAL - REJEIÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HÁ CIRCULAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO - TÍTULO NULO

[...]

Apesar de a Nota Promissória ser um título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo, portanto, prescindível comprovação do negócio jurídico subjacente que o originou, possível a discussão acerca da causa debendi enquanto não houver circulação do título.

[...]”.

(TJMG – A
P nº
50012854220198130388, Relator: Des. Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - CAMBIAL QUE NÃO CIRCULOU – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – RESCISÃO DO CONTRATO DECLARADA EM OUTRA DEMANDA – NULIDADE DO TÍTULO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Em que pese a nota promissória seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.

[...
]”.

(TJMT –
AP nº
00158889320148110015, Relator
(a)
:
Des.
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A jurisprudência tem admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, aplicáveis à nota promissória, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que esse título cambiário não circulou e, por isso, encontra-se vinculado ao contrato originário, como ocorreu neste caso.

[...
]”.

(TJDF
AP
nº
07106875920198070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/08/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/09/2022)

O
agravante
alega que as notas promissórias impugnadas na ação que tramita em 1ª Instância foram emitidas
apenas
para a garantia de uma promessa
futura
de compra de venda de imóvel que não se concretizou, circunstância que, em
princípio
, afasta
ria
a exigibilidade do crédito nelas representado por ausência de causa
debendi
,
evidenciando
a
irregularidade
do protesto realizado a pedido dos agravados.

No entanto, os elementos de prova apresentados nesta fase inicial do processo, não demonstram a verossimilhança
de
tais
afirmações
.

Os documentos anexados ao processo de origem comprovam que o agravante emitiu 5 (cinco) notas promissórias em favor da agravada Lindinalva Souza Almeida como pagamento pela compra de 2 (dois) imóveis rurais localizados no Município de Canavieiras/BA, cuja negociação foi intermediada pelo agravado José Arnaldo da Fonseca Neto (id. 35711457).

A primeira nota promissória foi emitida com vencimento para 03/11/2023, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a segunda com vencimento para 15/01/2024, no valor de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais), a terceira com vencimento para 20/02/2024, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a quarta com vencimento para 20/05/2024, no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) e a quinta com vencimento para o dia 20/08/2024, no valor de R$ 190.500,00 (cento e noventa mil e quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), que corresponde ao valor indicado na minuta de contrato de compra e venda anexada aos autos (id. 35711462).

O agravante não comprovou a alegação de que a compra dos imóveis não foi concretizada ou que as notas promissórias foram emitidas apenas como garantia de um contrato que seria firmado futuramente.

Averbe-se que as atas notariais anexadas aos autos (id. 37950681 e 37123103),
contendo
a transcrição de conversas e reuniões realizadas entre as partes, gravadas em áudios com o uso do aplicativo de celular “Whatsapp”, indicam apenas a realização de cobranças supostamente feitas pelo agravado José Arnaldo em face do agravante,
motivadas pelo
não pagamento do valor indicado nas notas promissórias, não havendo nenhuma informação que comprove a alegada inexistência do negócio jurídico.

Noutra parte, n
os termos do art. 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, incumbindo à parte que alega a existência do vício comprová-lo.

Destarte, não
tendo o agravante demonstrado

que a
s
nota
s
promissória
s foram
emitida
s

com vício de consentimento, não há justificativa para a suspensão da exigibilidade dos títulos nesta fase
inicial
do processo, pois ausentes os requisitos
necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida em caráter antecedente,
no
s termos dos
art
s
. 300
e 303 do CPC
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)